Tribunal: TJMT
Processo: 1031014-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031014-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), ALCIDES BENTO BATISTA - CPF: 559.374.201-44 (AGRAVANTE), HIGOR FABRICIO DE JESUS - CPF: 039.308.481-71 (AGRAVADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Penhora de benefício previdenciário. Alimentos pretéritos. Manutenção da natureza alimentar. Mitigação do percentual de penhora. Preservação do mínimo existencial. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 30% do benefício previdenciário do executado para pagamento de dívida alimentar pretérita, vencida entre maio/2010 e dezembro/2012, em favor de filho que hoje conta com 28 anos de idade.

II. Questão em discussão

2

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade e o percentual adequado de penhora sobre benefício previdenciário de aposentado por invalidez para pagamento de dívida alimentar pretérita, considerando a condição de vulnerabilidade do devedor e a natureza do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

3. A prestação alimentícia, ainda que vencida há mais de uma década e devida a filho maior de idade, não perde sua natureza alimentar pelo simples decurso do tempo ou pela maioridade superveniente do credor, justificando a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, §2º do CPC.

4. A penhora de 30% sobre o benefício previdenciário do agravante pode comprometer significativamente sua subsistência, considerando sua condição de vulnerabilidade, impondo-se a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, devendo ser reduzido.

5. A jurisprudência dos tribunais admite a mitigação do percentual de penhora sobre verbas de natureza alimentar quando demonstrado que a constrição pode comprometer a subsistência do devedor, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALCIDES BENTO BATISTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0003670-20.2015.8.11.0008), proposta contra o agravante por HIGOR FABRICIO DE JESUS, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário/aposentadoria/benefício líquido percebido pelo executado até a quitação integral da dívida alimentar (cf. Id. nº 202722663 do processo de origem).

O agravante alega, em síntese, que é aposentado por invalidez desde 31/12/2008, portador de esquizofrenia e diversas outras doenças, não possuindo outra fonte de renda além do benefício previdenciário. Sustenta que recebe renda mensal líquida inferior a 3 (três) salários, no valor de R$ 3.847,72 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), e que a penhora de 30% desse valor comprometerá sua subsistência.

Argumenta que a dívida cobrada se refere a alimentos pretéritos vencidos entre maio/2010 e dezembro/2012, tendo perdido o caráter alimentar, não se enquadrando mais na exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC. Ressalta que o agravado/exequente já completou a maioridade, contando com 28 (vinte e oito) anos de idade, sendo independente financeiramente, trabalhando como vendedor.

Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a penhora sobre seu benefício previdenciário ou, alternativamente, a redução do percentual para 10% (dez por cento).

Juntou documentos comprobatórios de sua condição de saúde, incluindo atestado médico, extrato de benefício do INSS, declaração de imposto de renda, sentença de isenção de imposto de renda, extrato de empréstimos consignados, prescrições médicas, orçamento de farmácia e contrato de aluguel (cf. Id. nº 313637880).

A decisão contida no Id. nº 313788376 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 318887384).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALCIDES BENTO BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Judicial (alimentos) nº 0003670-20.2015.8.11.0008, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário/aposentadoria/benefício líquido percebido pelo executado até a quitação integral da dívida alimentar.

Alega o Agravante, em síntese, que é aposentado por invalidez desde 31/12/2008, portador de esquizofrenia, recebendo benefício previdenciário no valor líquido de R$ 3.847,72, sendo esta sua única fonte de renda. Sustenta que a dívida cobrada se refere a alimentos pretéritos vencidos entre maio/2010 e dezembro/2012, tendo perdido o caráter alimentar, não se enquadrando na exceção prevista no art. 833, §2º do CPC. Requer a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a penhora ou, subsidiariamente, reduzir o percentual para 10%.

Já o Agravado defende a manutenção da decisão, argumentando que o débito tem natureza alimentar e que o Agravante se esquivou do pagamento por anos, evitando sistematicamente a citação desde 2015. Afirma que o crédito exequendo é de natureza alimentar reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, sendo imune à tentativa de esvaziamento patrimonial por parte do devedor.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual do benefício previdenciário do Agravante para pagamento de dívida alimentar pretérita, bem como ao percentual adequado para tal constrição.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Contudo, o §2º do mesmo dispositivo prevê exceção a essa regra quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

No caso em análise, verifica-se que a dívida executada se refere a alimentos não pagos no período compreendido entre maio/2010 e dezembro/2012, ou seja, há mais de uma década. O Agravado, que à época era menor de idade (entre 13 e 15 anos), hoje conta com 28 anos de idade e, segundo alega, encontra-se desempregado.

A prestação alimentícia, vencida há 13 anos e devida a filho de 28 anos de idade, de fato, não possui a mesma urgência agônica de uma prestação alimentícia vencida há pouco e devida a menor impúbere, contudo, a natureza alimentar da dívida não se descaracteriza pelo simples decurso do tempo ou pela maioridade superveniente do credor. O crédito alimentar, ainda que pretérito, mantém sua natureza e finalidade, justificando a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, §2º do CPC.

Por outro lado, não se pode desconsiderar a situação peculiar do alimentante/agravante, que é aposentado por invalidez desde 2008, portador de esquizofrenia, conforme atestado médico juntado aos autos. Sua única fonte de renda é o benefício previdenciário no valor líquido de R$ 3.847,72, do qual depende para sua subsistência, incluindo gastos com medicamentos, aluguel e outras necessidades básicas.

A penhora de 30% sobre o benefício previdenciário do Agravante, como determinado pelo juízo de origem, pode comprometer significativamente sua subsistência, considerando sua condição de vulnerabilidade. Conforme documentação apresentada, o Agravante possui despesas mensais fixas no valor de R$ 1.818,08, referentes a aluguel (R$ 600,00), conta de energia (R$ 149,15) e medicamentos de uso contínuo (R$ 1.068,93).

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da proporcionalidade, buscando equilibrar o direito do credor ao recebimento da dívida alimentar com a preservação do mínimo existencial do devedor, especialmente considerando sua condição de aposentado por invalidez.

A jurisprudência dos tribunais tem admitido a mitigação do percentual de penhora sobre verbas de natureza alimentar quando demonstrado que a constrição pode comprometer a subsistência do devedor. No caso em tela, considerando a condição de vulnerabilidade do Agravante e suas despesas essenciais comprovadas, entendo razoável a redução do percentual de penhora para 15% (quinze por cento) do benefício previdenciário líquido.

Esse percentual permite a satisfação gradual do crédito alimentar do Agravado, sem comprometer a subsistência do Agravante, preservando-lhe recursos suficientes para suas necessidades básicas, incluindo os gastos com medicamentos necessários ao tratamento de sua condição de saúde.

Ressalto que a redução do percentual de penhora não implica em negativa de satisfação do crédito alimentar, mas apenas em adequação da forma de execução às peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o percentual de penhora sobre o benefício previdenciário do Agravante de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento) do valor líquido, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025